Tribunal: STF
Processo: RE 1388733
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 14):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 
1. O julgamento de recurso em ação coletiva não gera prevenção do Relator para análise dos recursos interpostos em cumprimentos individuais de sentença dela decorrentes (“ut” ementa do AI nº 70084446897, julgado pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal). 
2. Conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, “não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)”. Assim, verificado que o ingresso do instituidor da pensão no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998, faz jus a pensionista ao reajuste concedido judicialmente. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado. 
3. Somente pode ser considerado litigante de má-fé aquele que praticar alguma das práticas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Hipótese em que está presente, no caso concreto, mero exercício do direito de ação, garantia assegurada constitucionalmente a todos os litigantes, não vislumbrando qualquer exacerbação. 
PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 18):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA DA PRETENSÃO RECURSAL.
Não configuradas quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inviabilizam-se os embargos de declaração, pois estes se constituem em recurso de rígidos contornos processuais, servindo apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir erro material. Busca a parte embargante, em verdade, a rediscussão da matéria já examinada por esta Corte.
PREQUESTIONAMENTO. 
Dentre as hipóteses legais de pertinência não se encontra a possibilidade de promoção de prequestionamento explícito de dispositivo de lei com o propósito de manejo de recurso de natureza extrema. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNÂNIME.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 3º da EC n. 47/2005, além de “errônea aplicação das EC 41/2003 e 47/2005” e dissenso em relação à tese firmada no Tema 396 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 21, fls. 8, 9 e 10): 

[...]
O instituidor era servidor integrante dos quadros da Polícia Civil Estadual e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, pois não implementou os 35 anos de contribuição previstos no dispositivo constitucional. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor se aposentou antes da EC 41/03, mas faleceu após, portanto, para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito tenha preenchido os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC 47/2003. Daí porque, conforme a acima transcrita jurisprudência, o acolhimento do pedido afronta diretamente o dispositivo constitucional.
[...]
Com efeito, dúvida não há que o fato gerador da aposentadoria é o cumprimento dos requisitos à inatividade e o fato gerador do direito à pensão é o falecimento do instituidor. Com tais eventos se adquire o direito ao correspondente benefício previdenciário, antes disso há mera expectativa de direito, art. 5º XXXVI, CF. 
Vale repetir: a regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 concedeu a paridade às pensões de servidores falecidos que tenham se aposentado atendendo os requisitos do mencionado artigo.
[...]
Demais disso, atentando-se ao comando de parágrafo único do art. 3º da EC nº 47/05, extrai-se inexorável que o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41 só será aplicável “as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade” com o art. 3º da EC nº 47/05. 
Com efeito, se o extinto segurado não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/05, como na hipótese, não há como a pensão decorrente daquele óbito aproveitar-se desta regra, pois o dispositivo é expresso em se aplicar apenas às pensões derivadas de proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com ela. 
Portanto, a decisão recorrida promoveu interpretação ampliada da norma constitucional de transição, não se justificando a aplicação da regra de reajuste da pensão pela paridade, instituto extinto desde a EC 41/2003, restando violada, expressamente, a norma constitucional.
[...]  

Em juízo de retratação negativo (eDoc 27), a 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve integralmente o acórdão recorrido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 396 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 
1. O julgamento de recurso em ação coletiva não gera prevenção do Relator para análise dos recursos interpostos em cumprimentos individuais de sentença dela decorrentes (“ut” ementa do AI nº 70084446897, julgado pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal). 
2. Conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, “não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)”. Assim, verificado que o ingresso do instituidor da pensão no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998, faz jus a pensionista ao reajuste concedido judicialmente. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado. 
3. Somente pode ser considerado litigante de má-fé aquele que praticar alguma das práticas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Hipótese em que está presente, no caso concreto, mero exercício do direito de ação, garantia assegurada constitucionalmente a todos os litigantes, não vislumbrando qualquer exacerbação. 
MANTIVERAM O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E O DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Devolvidos os autos à origem, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também exerceu de maneira negativa o juízo de retratação que lhe fora oportunizado (eDoc 42).

Por fim, ascendeu a esta Corte uma vez mais o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

A abertura da instância extraordinária, no presente caso, não se revela viável, porquanto a incidir na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

A Corte de origem reconheceu o direito à paridade da pensão por morte, à luz de título executivo judicial transitado em julgado, formado em favor de pensionista de servidor policial civil que tenha ingressado no serviço público em data anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998. 

Tal compreensão está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, notadamente com a tese firmada no Tema 1.019 da Repercussão Geral, segundo a qual o servidor público policial civil que tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985 faz jus ao cálculo de seus proventos com base na integralidade e, quando previsto em lei complementar, na paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005, orientação que se estende às pensões dele decorrentes.

De outro lado, para divergir das conclusões do Tribunal estadual, quanto à incidência da paridade no caso concreto, seria necessário examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, envolvendo o mesmo recorrente (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) e a mesma controvérsia jurídica, há os seguintes precedentes: ARE 1.368.119, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.10.2025; ARE 1.556.054, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24.9.2025; e RE 1.388.875, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.10.2025.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente